Tribunal: TJDFT
Processo: 0712955-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DA PCDF. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. VISÃO MONOCULAR. PROVA PERICIAL. IMPRESCINDÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA.
1. O art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, assegura às partes litigantes o exercício do contraditório e da ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes. 1.1. Cabe ao juiz, como destinatário final da prova, velar pela duração razoável do processo e, via de consequência, indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo e determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do feito e a formação de sua convicção, mediante decisão fundamentada (arts. 139, II e 370, parágrafo único, do CPC; art. 93, IX, da CF).
2. O indeferimento da produção da prova pericial, no caso, configura cerceamento de defesa. 2.1. A realização da prova técnica se mostra imprescindível para o correto deslinde do feito, em vista dos documentos colacionados que demonstram uma aparente contradição entre a resposta da Junta Médica e os próprios termos do Edital regulador do concurso. 2.2. O que se pretende com a perícia requerida é averiguar se há compatibilidade ou não entre a visão monocular que possui o candidato e o desempenho das atividades de Agente de Policial da Polícia Civil do Distrito Federal.
3. Recurso conhecido, acolhida a preliminar de cerceamento de defesa. Sentença cassada.